Tribunal: TJSP
Processo: 1051391-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – Cancelamento da distribuição - Hipótese em que negada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ou diferimento das custas ao final da demanda, os embargantes não providenciaram seu recolhimento, tampouco interpuseram recurso contra tal decisão -
Recurso de apelação que não impugnou os fundamentos da sentença, tecendo considerações acerca do mérito

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – Cancelamento da distribuição - Hipótese em que negada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ou diferimento das custas ao final da demanda, os embargantes não providenciaram seu recolhimento, tampouco interpuseram recurso contra tal decisão -
Recurso de apelação que não impugnou os fundamentos da sentença, tecendo considerações acerca do mérito da demanda – Inobservância ao disposto nos artigos 1.010, II e III e 1.013, caput do NCPC – Ausência de impugnação específica – Recurso não conhecido, porque inepto.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000169280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051391-41.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. e JOSÉ
CARLOS MENDES MATUIMA, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31334
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1051391-41.2018.8.26.0100
Apelante: COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS
LTDA. e JOSÉ CARLOS MENDES MATUIAMA
Apelado: BANCO SAFRA S/A
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 31334
*EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

EXTINÇÃO

Cancelamento da distribuição - Hipótese em que negada a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ou
diferimento das custas ao final da demanda, os embargantes
não
providenciaram
seu
recolhimento,
tampouco
interpuseram recurso contra tal decisão -
Recurso de apelação que não impugnou os fundamentos da
sentença, tecendo considerações acerca do mérito da
demanda Inobservância ao disposto nos artigos 1.010, II e
III e 1.013, caput do NCPC Ausência de impugnação
específica Recurso não conhecido, porque inepto.*
1.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto em face da r. sentença de fls. 396/397 que
julgou extinto, sem julgamento do mérito, os embargos à
execução opostos por COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES
ELÉTRICOS LTDA. e JOSÉ CARLOS MENDES MATUIAMA em razão da
execução de título extrajudicial que lhes move o BANCO
SAFRA S/A, determinando o cancelamento da distribuição, a
teor do quanto contido no art. 290 do Código de Processo
Civil
considerando
que
os
embargantes,
devidamente
intimados, deixaram de promover o recolhimento das custas
iniciais.
Apelam os embargantes (fls. 407/458),
requerendo (i) concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso; (ii) sujeição dos créditos aos efeitos da
recuperação
judicial
da
empresa
embargante;
(iii)
necessidade de se observar os princípios da preservação
da empresa e sua função social; (iv) necessidade de
suspensão das ações de execução movidas em face da
empresa recuperanda e seu sócio; (v) necessidade de
suspensão da execução em face dos sócios e (vi)
incompetência do juízo para julgamento da presente
demanda. Pedem o provimento do apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31334
Intimadas, ambas as partes manifestaram
oposição ao julgamento virtual do recurso (fls. 488 e
490).
É o relatório do necessário.
2.
O
presente
recurso
não
deve
ser
conhecido, porque inepto.
Com efeito.
Tratam-se de embargos à execução, extintos
sem julgamento do mérito, eis que, indeferidos os pedidos
de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, os
embargantes não providenciaram o recolhimento das custas
iniciais, tampouco interpuseram recurso contra tal decisão. No ato de interposição do presente recurso, os embargantes tornaram a pleitear tais
benefícios, ao argumento de que não possuem condições
financeiras
para
custear
as
custas
de
preparo,
salientando pela possibilidade de concessão da gratuidade
em qualquer grau de jurisdição, trazendo em suas razões
de apelo considerações acerca do mérito, matéria que
sequer foi analisada pelo juízo a quo, considerando que a
demanda foi extinta sem julgamento do mérito.
Pois bem.
Proferida
a
sentença
de
extinção,
justamente em razão da ausência de recolhimento das
custas para tanto, cabia aos embargantes atacarem os
fundamentos da r. sentença, considerando que a decisão de
fls. 297 já alertava que a falta de recolhimento
implicaria em tal decisão.
A lei exige que a apelação dê os
fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente
impugna a sentença, deduzindo a sua inconformidade frente
ao que ficou decidido, além de postular nova decisão
(artigo 1.010, incisos II e III, do Novo Código de
Processo Civil), do que não cuidaram os embargantes.
Isso porque, para possibilitar a reanálise
da sentença pelo Tribunal, exige-se impugnação específica
da matéria decidida, ante os limites impostos pelos
princípios recursais que impedem a análise daquilo que
não foi objeto de recurso (art. 1.013, caput do Novo
Código de Processo Civil).
Contudo,
os
embargantes
além
de
não
atacarem os fundamentos da r. sentença, trouxeram em suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo - voto no 31334
razões de recurso questões de mérito, o que sequer
poderia ser analisado nesta instância, considerando que
tal não foi objeto de análise em primeira instância.
E “Como de sabença, as razões de apelação,
que não impugnam especificamente os fundamentos da
sentença, não merecem conhecimento por tratar-se de
petição recursal inepta, já que ausente um dos requisitos
extrínsecos de admissibilidade dos recursos que é sua
regularidade formal, tese esta já pacificada no âmbito
deste Superior Tribunal de Justiça. (...)”. (Rel. Min.
LUIZ FUX, REsp. no 775.481/SC).
“1. Deve o apelante indicar as razões de
fato e de direito pelas quais entende deva ser anulada ou
reformada a sentença recorrida, em não o fazendo, o
recurso não pode ser apreciado”. (Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, REsp 236.536/CE).
“2. Nos termos da legislação processual em
vigor, o recorrente deve atacar, de modo específico, os
fundamentos do decisum que deseja rebater, sob pena de,
não procedendo dessa forma, submeter o julgamento à
própria petição inicial, desvirtuando a competência
recursal originária dos Tribunais”. (Rel. Min. JOSÉ
DELGADO, RMS 17.966/SP).
Diante
disso,
evidente
a
inépcia
do
recurso.
3. Por tais motivos, não se conhece do
recurso de apelação.
JACOB VALENTE
Relator